Tribunal: TJMT
Processo: 0008316-02.2015.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008316-02.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NELSON REIS RIBEIRO - CPF: 277.440.511-49 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO –
LAUDO MÉDICO PARA SOLICITAR SEGURO DPVAT
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
–
ALEGA
ÇÃO DE
QUE NÃO PRATICOU O DELITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE – CRIME FORMAL
–
2. NULIDADE DO INQUÉRITO – IRREGULARIDADE
NA SUA

TRAMITAÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em absolvição
do apelante,

porquanto
as provas colhidas na instrução criminal demonstram, de forma indene de dúvida, que
ele
apresentou ao Seguro DPVAT laudo médico
sabidamente falso.
Além disso,
como é cediço, o
delito de uso de documento falso consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros.

2.
Eventuais irregularidades ocorridas na fase
administrativa
não geram nulidades à
respectiva
ação penal, tendo em vista ser o inquérito policial peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade apenas fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, os elementos

necessários para a propositura da ação penal.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Nelson Reis Ribeiro

contra a sentença pro
l
a
tada
pelo Ju
í
z
o
da
3
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT

que
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0008316-02.2015.8.11.0064
(código
637471
)
, condenou
-o
à pena de
2
(
dois
) ano
s

de reclusão, em regime inicial
aberto
,

e
10 (dez) dias multa fixados no mínimo legal
,
que
foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
,
pela prática

do
crime
de

uso de documento falso
(
art.

304

d
o Código Penal
)
.

O
apelante
, forte nas razões recursais juntadas
no ID

82253485
,
pleiteia
a
sua absolvição sob o argumento de que em momento algum fez
uso
de documento falso e que nunca foi procurador ou representante da segurada
;
bem como que
o uso do documento falso não trouxe prejuízo
s
, tendo em vista que o valor não foi liberado
.

Ademais, alega,
que

À
guisa de esclarecimentos e constatada uma grande nulidade da peça informativa, está fundada nas investigações da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A., como se comprova às fls. 06/15, a qual não tem competência para investigar e tem alto interesse em não pagar o Seguro em epígrafe, cuja noticia crime e investigações culminaram com a abertura de IP, de fls. 33/34.

Nas contrarrazões

encartadas
no ID
82253492
,
o Ministé
rio Público
colima o desprovimento
do presente recurso
. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Ger
al de Justiça,
no parecer encontradiço
ID
85435968
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A prefacial
acusatória
, encartada
no ID 82253463
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Segundo consta no procedimento investigatório, no dia 09/10/2014, em um dos postos de atendimento do DPVAT, localizado nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado NELSON REIS RIBEIRO usou documento falso, a saber um exame de corpo de delito, para instruir requerimento de indenização de seguro DPVAT em benefício de Luzia de Oliveira da Silva.

Infere-se dos autos que, após sofrer um acidente de moto, Luzia de Oliveira da Silva entrou em contato com o acusado, que se apresentava como advogado, para que este
desse entrada
no seu pedido de indenização do seguro DPVAT. Assim, o acusado, se dirigiu até a residência de Luzia, onde colheu a assinatura dela nos documentos necessários, restando combinado que receberia uma porcentagem do valor que caberia a Luzia a título de indenização.

Ocorre que, para instruir o requerimento, como Luzia não havia se submetido a qualquer perícia médica, o acusado utilizou um exame de corpo de delito falso (fls. 25/26), elabora
do na cidade de Guiratinga/MT pelo médico Dr.
Antonio
Augusto Dourado e por Kelly
Zardine
Dourado. Referido documento foi confeccionado com informações falsas, sem ter havido requisição de qualquer autoridade policial e sem que a pessoa examinada tivesse comparecido perante o médico subscritor para que este, de fato, pudesse examiná-la.

Assim, de posse do referido exame de corpo de delito, o acusado instruiu o pedido administrativo do seguro DPVAT na modalidade por invalidez, em nome de Luzia Oliveira da Silva junto a um dos postos de atendimento desta Comarca. Porém, em auditoria realizada no caso, os auditores da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT descobriram a fraude e noticiaram os fatos às autoridades policiais, dando ensejo à instauração do inquérito Policial n.º 143/2014 em relação a Antônio Augusto Dourado e Kelly
Zardine
Dourado na comarca de Guiratinga/MT e dos presentes autos em face do acusado
[
...
].

No que diz respeito à materialidade do crime narrado na peça acusatória, vê-se que se encontra comprovada
pelos seguintes documentos:

notitia
criminis
(ID
82253463 – p. 8/18
)
,
laudo pericial (ID
82253463 – p.54/62
),

e
relatório do inquérito policial (ID
82253464 – p.24/25
),
bem
c
omo pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial
.

E com relação
a autoria
delitiva
,

observa-se que
também ficou demonstrada
, pois do
conjunto probatório
coligido
para estes

autos
fica evidente que o
apelante

usou
laudo pericial de exame de corpo de delito que foi
elaborado
com informações falsas
–
sem requisição de qualquer autoridade policial e sem que a pessoa examinada tivesse comparecido perante o médico subscritor
– em
prejuízo da Seguradora Líder – DPVAT.

Por outro lado
,

deve ser ressaltado que o apelante
, em juízo,
negou
a prática delitiva

narrada na peça acusatória
e afirmou não saber
o motivo pelo qual está sendo acusado, tendo em vista que apenas foi indicado, pelo Gilberto, à vítima Luzia
de Oliveira da Silva
; salientando, ademais,
que não conhece o médico Antônio Augusto que assinou o laudo pericial,
destacando
que conhece
a médica
Kelly,

mas que
em momento algum pediu
favor a ela.

Entretanto, as demais testemunhas
ouvidas
na instrução processual
comprovaram que a versão do apelante não é verdadeira,
sendo
, pois,
única e isolada, contrária
as provas
que se encontram nestes autos.

Com efeito
,
Luzia de Oliveira da Silva,
em sede judicial, afirmou que

o apelante
foi até sua casa se apresentando como advogado,
a fim de resolver e liberar o seguro DPVAT, uma vez que ela teria sofrido
um
acidente e
, por isso, faria jus ao recebimento
; afirmando, outrossim,
que
entregou
os documentos solicitados
e
que
não desconfiou de nada
de errado
.
A testemunha disse, também, que
depois
que
fez a
entre
ga

d
os documentos
,
não conseguiu
mais
manter contato com
o
recorrente
; e
que
decorrido
um certo tempo
, foi chamada para ir até a
D
elegacia, onde
lhe f
izeram algumas perguntas
sobre o caso em debate
.
A declarante, asseverou,
ademais
, que depois disso f
oi chamada para ir ao CISC,
oportunidade na qual
a delegada
de polícia
perguntou
a ela
o que tinha acontecido
,
tendo a autoridade policial
esclarec
ido

que
o
insurgente
tinha
utilizado
laudos médicos falsos no processo
daquela

junto ao
Seguro DPVAT
.

Além disso, Luzia declarou que
não se recorda
de o

apelante
ter apresentado ou mostrado
para ela

algum
laudo de Guiratinga,
tampouco
de ter
tratado algo a respeito
; afirmando, também,
que
não conhece Kelly e nem o Dr. Antônio Augusto
;

e
que
não pagou nenhum valor para
o recorrente
e
não recebeu
nada
do seguro
, reconhecendo, por
fim,
o insurgente
como a pessoa que
a
procurou para ajudar a receber o Seguro DPVAT.

Por sua vez, a
testemunha
Gilberto Lopes,
em sede judicial,

afirmou que após
sofrer
acidente
automobilístico conseguiu receber
o Seguro DPVAT com ajuda do apelante
, razão pela qua
l

o
indicou para sua amiga Luzia, mas não sabe se ela recebeu
o seguro
.

C
onfirmando
a prática do crime em alusão
, Kelly
Zardine
Dourado
Zequini
,
em juízo
,
disse que
conheceu
o

apelante
no hospital, mas não tinha muito contato com ele
;
esclarecendo, também,
que ele
pediu para
ela
fazer um laudo para ajudar uma pessoa evangélica e carente,
razão pela qual resolveu
ajud
á
-lo
com a elaboração do documento solicitado sem cobrar nada.
E
ssa testemunha
destacou
, ademais,
que solicitou a assinatura do seu pai
–
,

que

não tinha conhecimento do conteúdo do
documento que estava assinando
–,

uma vez que
ela

repassou
vários outros
na

mesma

oportunidade
; asserindo, p
or fim,
q
ue
somente elaborou o laudo
em comento
,
porque
acreditou na
s
palavra
s
do
recorrente
.

Nesse contexto,
embora o
apelante
tenha
afirmado
que
em momento algum fez uso de documento falso e que nunca foi procurador ou representante da segurada
,

resta inegável a conduta ilícita praticada
por ele
, autorizando,
destarte,
a sua condenação pelo crime de
uso de documento falso
, daí por que
o édito condenatório
deve
ser
mantido
, diante da comprovação, neste
s

autos
,
do efetivo uso do
documento falso

por parte
dele
.

F
az-se imperioso salientar
, além do mais,
que o argumento
do apelante, segundo o qual o
uso do documento falso não trouxe prejuízos
, tendo em vista que o valor não foi liberado
, não merece prosperar, uma vez que
o
crime de uso de documento falso se consuma com o uso, consubstanciado na
sua
apresentação
à
pessoa a que busca iludir/enganar
, porquanto se
trata de crime formal,
eis que
o delito se consuma com o primeiro ato de uso, não se admitindo
, portanto,
a tentativa.

Aliás, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça deixou
assentado que
"
é pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros
"
(
AgInt
no
AREsp
1229949/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018
)

Negritamos

Noutro viés
, no que diz respeito a alegação
do apelante de
que
constatada uma grande nulidade da peça informativa, está fundada nas investigações da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A., como se comprova às fls. 06/15, a qual não tem competência para investigar e tem alto interesse em não pagar o Seguro em epígrafe, cuja noticia crime e investigações culminaram com a abertura de IP, de fls. 33/34
,
é imperativo re
gistrar
que uma possível nulidade
na fase administrativa
não macula a
respectiva
ação penal
, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
. Todavia, se isso não bastasse,
no presente caso
,
não
se
verifica

qualquer nulidade no referido inquérito, tendo em vista que tramitou regularmente após
notitia
criminis
apresentada
pelo Seguro DPVAT.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando tema similar, deixou assentado:

[
...
]
VIII - Eventual nulidade na oitiva da recorrente no curso da investigação preliminar não tem o condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal deflagrada, tendo em vista que, por um lado, existem elementos autônomos que sustentam as decisões impugnadas; e, por outro,
eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020)

Destacamos.

Posto isso
, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Nelson Reis Ribeiro
, mantendo incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021